Tribunal: TJBA
Processo: 8020869-27.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020869-27.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: WEVERSON DE SOUSA SANTOS e outros Defensoria Pública do Estado da Bahia IMPETRADO: 1a Vara do Júri e Execuções Penais de Barreiras Procurador de Justiça: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SOB O ARGUMENTO DA NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA FORMA DO ART. 312 DO CPP. IMPETRAÇÃO QUE VISA O RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, CUIDANDO-SE DE PACIENTE QUE OSTENTA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. A PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA E MANTIDA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREENDIDO, REVELANDO PERICULOSIDADE DO AGENTE, FAZENDO-SE PRESENTE O REQUISITO DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CPP. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO COM BASE NAS HIPÓTESES LEGAIS DO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8020869-27.2023.8.05.0000, impetrando pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de WEVERSON DE SOUSA SANTOS, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora a MM Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras – BA, nos autos de origem de nº. 0700206-57.2021.8.05.0022. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .